Tribunal: TJBA
Processo: 8000505-67.2017.8.05.0057
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000505-67.2017.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, CONSUMIDOR, REGISTRO PÚBLICO E ACIDENTE DE TRABALHO DE CÍCERO DANTAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO GONZAGA DE SA, VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO LIMITE DE GASTO COM PESSOAL
.
INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cícero Dantas, contra acórdão que confirmou sentença concessiva de segurança, em sede de reexame necessário, reconhecendo o direito de servidores municipais ao pagamento do adicional por tempo de serviço previsto no art. 64, da Lei Municipal nº 001/2008, com base de cálculo correspondente ao vencimento básico relativo à jornada de 40 horas semanais. O embargante alega omissão no acórdão quanto ao impacto financeiro da decisão sobre o limite de gasto com pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar sobre a alegação de extrapolação do limite de despesa com pessoal, supostamente decorrente do pagamento do adicional por tempo de serviço aos servidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à base de cálculo do adicional por tempo de serviço, reconhecendo o direito dos servidores municipais ao recebimento da vantagem com base no vencimento correspondente à jornada de 40 horas semanais.

4. Não há omissão a ser sanada, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente os pontos relevantes para a solução da controvérsia.

5. A alegação de extrapolação do limite de despesa com pessoal não é capaz de afastar direito legalmente assegurado aos servidores, especialmente quando configurada afronta ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 2150776/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.11.2024, DJe 22.11.2024; STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Terceira Turma, j. 03.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1382885/SP, Quarta Turma, j. 26.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8000
505
-
67
.2017.8.05.0
057
- EDCiv
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE
CÍCERO DANTAS
e embargado

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CÍCERO DANTAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator